Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021116-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA ROSA BATISTA - CPF: 502.672.301-25 (APELANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ANA ROSA BATISTA contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço odontológico pelo CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate envolvem: (i) alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica; (ii) preclusão do direito à prova; (iii) necessidade de comprovação da falha na prestação de serviço para configuração da responsabilidade civil do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas é garantido, mas cabe ao magistrado indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

4. A parte recorrente, quando intimada para especificação de provas, declarou não possuir mais provas a produzir, limitando-se a afirmar que se sujeitaria à perícia caso determinada pelo juízo, configurando preclusão.

5. A responsabilidade civil dos profissionais liberais na área odontológica exige prova da conduta culposa, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

6. Ausência de elementos probatórios mínimos para comprovar a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A parte que, intimada para especificar provas, se mantém inerte ou não formula pedido expresso de realização de perícia técnica, sofre preclusão do direito à prova.

2. A responsabilidade civil de profissional liberal na área odontológica exige comprovação de culpa, não bastando a mera alegação de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.400.403/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.309.303/SP; TJRS, Apelação Cível 5000631-86.2017.821.0005; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.010642-9/001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA ROSA BATISTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c de Indenização por Danos Morais n.o.1021116-70.2022.8.11.0041,

movida em desfavor de
CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida, nos termos do § 3.o do artigo 98 do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença fundamentada no cerceamento de defesa aduzindo que “
em momento algum abriu mão de prova pericial a ser determinada por vossa excelência
”.

Destaca que “
a apelante ficou prejudicada com o apelado, sendo que o mesmo não quis fornecer cópia do contrato de prestação de serviço, bem como os exames de raio x também não forneceu, deixando a apelante sem as provas palpáveis que teria, e por esse motivo pediu avaliação de um profissional a parte
”.

Menciona que é extremamente necessário a prova pericial para que seu direito ao contraditório possa ser exercido.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a sentença para realização de prova pericial na apelante para constatação dos fatos narrados na exordial, tendo em vista a negativa da apelada em entregar cópia do contrato de prestação de serviço e dos exames de raio X realizado com apelado na época, deixando em prejuízo à apelante sem as provas palpáveis e documentais.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 259867652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Restituição de Valores C/C Indenização por Dano Moral ajuizada por
ANA ROSA BATISTA
em face de
CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
em que a autora, denunciando falha no serviço odontológico prestado pelo réu em seu proveito, busca recomposição dos prejuízos materiais e morais à vista dos danos que alega ter sofrido.

Por força da r. sentença de id.259740732, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o pedido foi julgado improcedente.

Inconformada, a demandante recorre aduzindo nulidade do julgado por cerceamento de defesa aduzindo que “
ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau sem a realização de perícia julgou pela improcedência dos pedidos, sendo que fora requerido a perícia para constatação, pois o laudo inserido ao processo foi para constar uma segunda opinião profissional, da qual seria para ajudar na elucidação dos fatos somando a perícia realizada pelo juízo
” causando-lhe grave prejuízo para elucidação dos fatos, defendendo o acolhimento da pretensão.

Registra que a realização de perícia é medida imprescindível, já que a parte autora é parte hipossuficiente da demanda e, ainda, amargando com a má prestação de serviço realizada pelo apelado.

Pois bem.

Não se desconhece que o direito à prova, atualmente, é visto como garantia fundamental decorrente do Texto Constitucional de a parte influenciar no julgamento da causa.

Sobre o tema discorre Luiz Guilherme Marinoni:

"Nessa perspectiva, não há como deixar de perceber que o direito de defesa consiste no direito de influir sobre o convencimento do juiz. E isso mediante alegações, requerimento de provas, participação na sua produção, consideração sobre os seus resultados, etc." (Luiz Guilherme Marinoni. Curso de Processo Civil - Teoria Geral do Processo. V. 1. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 312/313).

E ainda, Daniel Amorim A. Neves nos ensina sobre o direito à prova:

"Dentro dessa nova visão do princípio constitucional, visivelmente preocupada com a qualidade da prestação jurisdicional, encontra-se o direito à prova, que garantirá o efetivo exercício do devido processo legal, em especial o respeito ao contraditório. A garantia do devido processo legal e do contraditório, ambos garantidos de forma expressa por nossa Constituição Federal, alçam o direito à prova no processo civil ao patamar constitucional." (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 5a Ed.. São Paulo: Método, 2013, p. 414)

Por outro lado, sabe-se também que o julgador é o destinatário das provas, podendo indeferi-las quando entender serem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, o que, por si só, não configura cerceamento de defesa.

Da mesma forma, é certo que o magistrado deve se manifestar sobre as provas requeridas pelas partes, sob pena de violação ao direito à ampla defesa.

Ao contrário do que a apelante argumenta, não basta que a prova pretendida tenha sido requerida na inicial ou na contestação para que resulte produzida, sendo necessário que a parte interessada na correspondente produção cuide de vindicá-la em sede de especificação, porquanto momento processual para tanto oportuno.

No caso, verifica-se que, quando de sua especificação de provas, a autora/recorrente manifestou que “
que não possui mais provas a serem produzidas no presente processo, tendo somente as que já constam nos referidos autos, de forma que a prova documental anexada é capaz de comprovar as alegações trazidas na exordial, , no entanto, caso V. Excelência entenda necessário, poderá ser requerida prova pericial, pois a Requerente encontra-se a disposição, destacando-se ainda que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.”

Assim, inexistindo o pedido de realização de exame pericial, também não há - por consequência lógica - o suposto indeferimento e/ou não apreciação dessa prova pelo douto Juízo de primeiro grau, como combatido nas razões recursais.

Neste sentido o entendimento dispensado ao tema pelo col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. Não há que se falar em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação à tese que representa nítida inovação recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mas tão somente em embargos de declaração.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.

4. Conforme o entendimento do STJ, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

5. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 2.400.403/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Na hipótese, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas, a agravante informou que não pretendia produzir provas adicionais, somente requerendo a produção de prova testemunhal após a realização de perícia requisitada oportunamente pelas agravadas, cujo laudo apresentou conclusão em sentido oposto aos seus interesses, quando já operada a preclusão.

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Portanto, no caso dos autos, o cenário, pois, não é de subtração do direito à prova, porquanto integralmente preservado, mas de preclusão ante a ausência de pedido expresso quando devidamente intimada no momento oportuno para especificar provas, sendo defeso à autora furtar-se aos efeitos processuais de sua inércia.

Nesse sentido:

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL ODONTOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. FALHA NO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Preliminar de Cerceamento de Defesa.
No caso em tela, inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa quando a parte autora, intimada para a produção de provas, quedou-se silente, a evidenciar a renúncia tácita da prova pericial indicada na inicial (preclusão lógica), bem como a preclusão temporal
. Ademais, não fosse esse o entendimento, não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial. E isso porque, a prova pretendida fez-se dispensável à solução da lide, uma vez que a manifestação das partes e a documentação carreada aos autos mostraram-se suficientes ao deslinde do feito. Preliminar afastada. O tratamento odontológico configura prestação de serviço regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos dentistas, a responsabilidade civil segue a regra dos profissionais liberais, os quais respondem de forma subjetiva pelos danos causados aos consumidores, a teor do art. 14, § 4o, do CDC. Caso em o autor não provou a conduta culposa dos réus. Negligência, imperícia e/ou imprudência afastadas. Improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 50006318620178210005, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 27-09-2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
- PROVA ORAL - PRECLUSÃO - ROL DE TESTEMUNHAS - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRELIMINAR REJEITADA - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Se a parte não formula pedido expresso de produção de prova, limitando-se a dizer que não se opõe à eventual realização de perícia caso determinada pelo juízo de primeiro grau, não há falar-se em cerceamento de defesa pela falta do exame.

- É imprescindível a apresentação do rol de testemunhas, com a sua respectiva qualificação, no prazo de até 15 (quinze) dias fixado pelo juiz (artigo 357, § 4o, do CPC), visto que tal medida não se trata de mero ato formal, mas, ao revés, cuida-se de ato essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que é por meio deste ato que a parte contrária pode se preparar para a audiência, inclusive apurando eventuais casos de impedimento/suspeição da testemunha (art. 447, §§ 2o e 3o CPC).

- A clínica odontológica é objetivamente responsável pela reparação de danos causados ao paciente por dentistas do seu quadro de profissionais, quando o atendimento tenha sido realizado nas suas dependências.

- Não tendo sido apresentadas provas mínimas da alegada falha na prestação dos serviços por parte do requerido, não há falar em dano moral e material indenizáveis.

- Registra-se que a inversão do ônus da prova não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor pela parte, fazendo-se necessário, para sua determinação, demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente, o que não ocorre na espécie.

- Ainda que invertido o ônus probatório, o consumidor não se exime de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu alegado direito.

- Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.010642-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 27/02/2023)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025